Tribunal: TJDFT
Processo: 0701349-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701349-18.2020.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. I – Em demandas que envolvem conflitos de direitos e garantias fundamentais, deve ser realizada a ponderação dos valores em conflito. Na hipótese, a liberdade de expressão e o respeito à honra. II – Prevalece a liberdade de expressão e pensamento quando não se verifica ofensa à liberdade de crença ou à honra e privacidade. Os comentários objeto da lide foram realizados em rede social, se limitaram à análise crítica, em contexto de debate realizado entre várias pessoas. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12 e 17, ambos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei no 12.965/2014, sustentando ser devida a remoção dos comentários realizados no Facebook, porquanto ofensivos à sua imagem e à sua honra. Assevera que a conduta transborda os limites da liberdade de expressão, propagando intolerância religiosa e fanatismo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do patrono CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12 e 17, ambos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei no 12.965/2014, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AREsp 1540871/RS (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 25/6/2021). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo teor, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902, e que as publicações concernentes ao recorrido sejam feitas em nome do causídico CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024